Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Alega o agravante que o Juízo a quo justificou o indeferimento por não ter sido apresentada prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, mas não analisou o pedido de quebra de sigilo bancário por meio do qual pretendia mostrar esses requisitos. Requer o deferimento da quebra do sigilo e prosseguimento do incidente.
2. Indeferido o efeito suspensivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que poderá ser deferida somente quando estiverem preenchidos os pressupostos do art. 50 do Código Civil. Portanto, o credor deverá apresentar indícios de que há confusão patrimonial ou desvio de finalidade da empresa.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido”(REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). Nessa perspectiva “considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular” (REsp n. 1.951.176/SP).
5. A dificuldade em receber o crédito do devedor, sócio da pessoa jurídica, não autoriza a quebra de sigilo da empresa.
6. Precedentes: STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.699.542/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022; AgInt no REsp n. 2.077.380/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. TJDFT - Acórdão 1152633, 07177151820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 8/3/2019.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.